Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713033-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS FARIAS DE SOUSA contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. O recorrente juntou por equívoco petição referente a processo diverso, no qual MARLON DOUGLAS GERALDINI BATISTA figura como recorrente, contra decisão proferida pela 2a Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro/SP. Intime-se o agravante para apresentar, em 5 dias, a petição correta, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator